Tribunal: TJSP
Processo: 2230399-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a r. decisão que, dentre outros comandos, determinou fosse certificado os processos conexos ao feito originário, especificando o primeiro a respeito do tema, reunindo-os para julgamento conjunto, ressalvados os já sentenciados, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC - Admissibilidade parcial - Multiplicidade de ações declaratórias de inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a r. decisão que, dentre outros comandos, determinou fosse certificado os processos conexos ao feito originário, especificando o primeiro a respeito do tema, reunindo-os para julgamento conjunto, ressalvados os já sentenciados, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC - Admissibilidade parcial - Multiplicidade de ações declaratórias de inexistência de relações jurídicas, de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e compensação por danos morais - A causa de pedir remota e o pedido são coincidentes nas demandas propostas pela autora, sendo as iniciais praticamente idênticas, diferindo apenas quanto ao contrato objeto da controvérsia e o sujeito passivo contra a qual é intentada - Conexão imprópria - Medida adequada a evitar decisões contraditórias e a fragmentação de demandas diante das relações análogas entre as mesmas partes - Não obstante, a reunião de feitos deve se restringir apenas aos processos movidos contra o mesmo demandado, a evitar tumulto com a multiplicidade de citações, defesas, réplicas, provas e recursos - Decisão reformada em parte para restringir a reunião de ações apenas aos processos movidos contra o mesmo demandado - Recurso provido parcialmente.